Tribunal: TJMT
Processo: 1035909-03.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035909-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERZSEBET BARROS KAZY SOM - CPF: 048.875.821-10 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035909-03.2023.8.11.0001.

Recorrente:
ERZSEBET BARROS KAZY SOM.

Recorrida:

CLARO S/A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 202058201, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$
488,92 (quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) e R$ 297,18 (duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão das cobranças indevidas e inscrição de seu nome no rol de inadimplentes do Serasa, referente a serviço já cancelado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 202058201, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$
488,92 (quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) e R$ 297,18 (duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão das cobranças indevidas e inscrição de seu nome no rol de inadimplentes do Serasa, referente a serviço já cancelado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade dos débitos é incontroversa,
passo à análise de tal questão
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
15/05/2023 – id. 202058183
)
,
já

possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 20 de Maio de 2024

Carta No
HA0524045498

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04887582110

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04887582110:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/03/2019

20/04/2019

18/01/2025

10/06/2019

150,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/12/2018

17/06/2019

01/07/2019

08/07/2019

100,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/03/2019

08/07/2019

07/04/2025

22/07/2019

150,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/06/2019

19/08/2019

02/09/2019

09/12/2019

150,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/10/2019

09/12/2019

08/09/2025

02/02/2020

1.894,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/11/2019

02/02/2020

02/11/2025

15/03/2020

2.484,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/02/2020

15/03/2020

14/12/2025

12/09/2020

3.655,73

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/07/2020

12/09/2020

28/10/2020

23/01/2021

7.221,11

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000544268212

06/01/2021

19/01/2021

31/01/2021

16/06/2021

430,18

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/11/2020

23/01/2021

03/02/2021

19/06/2021

9.641,72

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101569185000523969

05/01/2021

19/06/2021

30/06/2021

08/04/2022

12.690,95

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000569395452

14/07/2021

29/07/2021

11/08/2021

23/11/2021

380,22

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

84CA80896428E948

21/02/2022

17/03/2022

31/03/2022

22/03/2022

193,76

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

84CA80896428E948

20/04/2022

15/05/2022

30/05/2022

26/05/2022

88,19

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

84CA80896428E948

20/07/2022

14/08/2022

29/08/2022

25/10/2022

99,35

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

301638559472622

17/09/2022

10/10/2022

27/10/2022

27/10/2022

1.399,25

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

301638559472622

17/11/2022

07/12/2022

24/12/2022

22/12/2022

842,82

Empresa

CALCRED S.A.CRED, FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

300018896-5

24/01/2023

28/02/2023

14/03/2023

28/07/2023

1.747,84

Empresa

CALCRED S.A.CRED, FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

300018896-5

24/02/2023

05/09/2023

19/09/2023

05/10/2023

873,92

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000501559322

18/09/2023

01/10/2023

14/10/2023

25/11/2023

1.598,38

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000113000994658

03/11/2023

17/11/2023

30/11/2023

06/12/2023

3.487,24

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000002821121585

22/12/2023

10/01/2024

23/01/2024

1.399,15

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000002836961793

10/01/2024

27/01/2024

09/02/2024

716,67

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 20/05/2024 as 10:41:11

==================================================================================================================

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação

preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024